Tribunal: STF
Processo: HC 249683
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.210/SP (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 dias-multa, como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 23).



    3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 3). 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Presidente indeferido liminarmente o pedido (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz preenchidos os requisitos autorizadores da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Alega que as instâncias antecedentes afastaram o redutor com amparo em fundamentos inidôneos, a saber, a quantidade e a natureza dos entorpecentes. Sustenta a desproporcionalidade do regime fechado. Alude aos enunciados nº 718 e 719 da Súmula do STF.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, aplicação, no patamar máximo, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com a consequente fixação do regime aberto. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 28/08/2024.



    É o relatório.



     Decido. 



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o voto condutor, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A par disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 28/08/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 04/12/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator